Tribunal: STF
Processo: HC 170300
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outro(s) em favor de Gabriel Dias dos Santos Filho, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 493.929/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de receptação e de crime de receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (combustíveis), tipificados nos arts. 16 da Lei 10.826/2003, 180 do Código Penal e 56 da Lei 9.605/1998. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, oportunidade em que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do ora paciente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 493.929/SP.
    No presente writ, sustentam os Impetrantes a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação aos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (art. 56 da Lei 9.605/1998), com repercussão no regime prisional. Sustentam que a ínfima quantidade de munições e de combustíveis apreendidos configuram reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado. Requerem, em medida liminar, a suspensão da execução antecipada da pena até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas e pela fixação de regime inicial menos gravoso. 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, consigno que o objeto do presente writ está sendo apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 172.825/SP, de minha relatoria, em interposto pelo ora Paciente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 493.929/SP.
    Ressalto que ambas impetrações são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do recurso ordinário em análise. 
    Nesse espectro, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora